Tribunal: TJSP
Processo: 1006373-40.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR AFASTADA. NEGATIVA DE COBERTURA. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM PNEUMONIA E otite média aguda. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM ENFERMARIA. PROCEDIMENTO EMERGENCIAL. CARÊNCIA DE 24 HORAS. REQUERIDA QUE DEVE CUSTEAR INTEGRALMENTE A INTERNAÇÃO DO AUTOR. DANOS MORAIS.
Plano de saúde. Recusa indevida de internação de emergência. Carência de 24 horas. Procedência do pedido

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR AFASTADA. NEGATIVA DE COBERTURA. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM PNEUMONIA E otite média aguda. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM ENFERMARIA. PROCEDIMENTO EMERGENCIAL. CARÊNCIA DE 24 HORAS. REQUERIDA QUE DEVE CUSTEAR INTEGRALMENTE A INTERNAÇÃO DO AUTOR. DANOS MORAIS.
Plano de saúde. Recusa indevida de internação de emergência. Carência de 24 horas. Procedência do pedido inicial. Condenação da ré de custear integralmente a internação pelo médico que acompanha o autor. Dano moral reconhecido in re ipsa. Sentença mantida.
Recurso desprovido.